Tribunal: TJPA
Processo: 0000969-82.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000969-82.2018.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SENA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES E USO DE DOCUMENTO FALSO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA PARA DOLOSA. DESCABIDO. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A ILICITUDE DO BEM ADQUIRIDO.
ANIMUS
DOLOSO COMPROVADO NOS AUTOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INVIÁVEL. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUIVOCAMENTE ATESTADA NA FASE POLICIAL E JUDICIAL - INVIABILIDADE DO PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELA RECEPTAÇÃO. CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS. CRIMES AUTÔNOMOS - CONCURSO MATERIAL MANTIDO. PLURALIDADE DE CRIMES E DE CONDUTAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Thiago Sena Barbosa,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 180,
caput
, e do artigo 304,

ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. ID’s 6433352, 6433353, e página 1, do ID 6433354).

Inconformada, a defesa requer: (a) a desclassificação de receptação dolosa para culposa; (b) a absolvição do crime de uso de documento falso; (c) a absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de receptação; (d) o afastamento do concurso material de crimes, reconhecendo-se o concurso formal em seu lugar (cf. páginas 1-6, do ID 6433356).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. página 2-5, do ID 6433357)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7737154).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE CULPOSA

A defesa requer o epigrafado, argumentando não ter havido desproporcionalidade entre o valor de mercado da motocicleta oriunda de crime pretérito e aquele pago pelo apelante, de modo que andou mal o d. juízo sentenciante ao fundamentar o dolo sobre esse fato.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que o pleito não merece prosperar.

Como é cediço, o delito de receptação dolosa é previsto na norma penal incriminadora do artigo 180,
caput
, do Código Penal, cujo preceito primário assim prescreve:

Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Para a sua caracterização, necessário se faz que o agente tenha ciência que o bem que está na sua posse seja oriundo de um crime, uma vez que o tipo penal em apreço tem o dolo como elemento subjetivo.

Todavia, a obtenção da prova direta da consciência da ilicitude do objeto é tormentosa, porque não prescinde da aferição da real intenção e vontade do agente, circunstâncias essas que são de foro íntimo. À vista disso, a prova acerca do conhecimento da origem ilícita do objeto torna-se bastante sutil, de modo que se revela perfeitamente aceitável que o dolo seja extraído das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que materialidade e autoria estão bem delineadas, emergindo de forma incontroversa que o réu foi preso em flagrante conduzindo motocicleta furtada. Assim, resta
firmada
a presunção relativa de que o ele tinha ciência de que o bem era produto de delito pretérito, sendo transferido à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a tarefa de demonstrar a origem lícita da coisa ou a sua conduta culposa.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Com essa premissa em mente, constato que a defesa não se desincumbiu de seu ônus. Ora, o apelante, quem não compareceu em juízo, se limitou a afirmar, em sede inquisitorial, que desconhecia a origem espúria da motocicleta, informando que a adquiriu pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em um ponto de vendas situado em frente ao Estádio do Mangueirão, junto a um sujeito identificado apenas como “Alisson”, que no ato da compra teria lhe entregue o CRLV do veículo.

A verdade, nesse diapasão, é que não há prova alguma de documentação relativa à suposta compra, nem da observância de qualquer formalidade legal atinente aos negócios dessa espécie, não havendo sequer um simples recibo atestando o pagamento, ou seja, nada há nos autos que confira a mínima aparência de licitude ou mesmo da existência da suposta transação.

Chama a atenção também o fato de que a aquisição teria se dado em um ponto conhecido por ocorrência de comércio de veículos furtados/roubados, por meio de um vendedor sem comprovação de identidade, e, não menos importante, sem que tenha feito qualquer verificação da procedência e legalidade da motocicleta e sua documentação, o que, ao se feito, certamente constataria, conforme consignado no Laudo nº 2017.01.000528-DOC, que junto ao DETRAN consta “Registro de Furto de Veículo na Base DETRAN” (página 8, do ID 6433324, página 1, do ID 6433325).

Assim, as circunstâncias que envolvem o caso evidenciam que o réu tinha ciência de que adquiriu e que estava na posse de veículo proveniente de crime patrimonial pretérito, não servindo como comprovação em sentido contrário a mera negativa de conhecimento da origem ilícita do bem, sem o mínimo lastro documental que dê suporte à afirmação, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, sendo evidente o dolo no seu agir.

Nesse trilho, não há, pois, como entender que a motocicleta furtada foi culposamente adquirida pelo apelante, afinal a receptação culposa é somente aplicada em contexto no qual não é possível se extrair a ciência do agente acerca da origem ilícita do bem, havendo provas, nos autos, aptas a demonstrar que a conduta foi imprudente em relação à utilização de veículo de origem espúria. Não é o caso sobre o qual ora me debruço, na medida em que a conduta do réu aponta, acima de qualquer dúvida razoável, para a conclusão de que tinha ciência acerca da ilicitude da origem do veículo.

É, outrossim, inócua a argumentação defensiva sobre o valor supostamente pago pelo apelante ser ou não desproporcional ao de mercado, pois não há provas sequer de que esse foi desembolsado de fato. Além disso, como bem fundamentou o juízo
a quo
, em conclusão que corroboro (página 1, do ID 6433353):

(...) estando a motocicleta adquirida com várias irregularidades, placa clonada e chassi adulterado (ambos referentes a veículos objeto de furto), e documento de CRLV falsificado.

Além do mais, observo que o presente feito não é evento isolado na vida pregressa do denunciado, que já registra condenação penal com trânsito em julgado pela prática do crime de roubo majorado; não sendo crível, portanto, que tenha agido sem o prévio conhecimento da procedência espúria da motocicleta.

Nesse contexto, os elementos acima descritos demonstram que era certa e notória a origem criminosa do bem apreendido na posse do réu, sendo insubsistente sua condenação na modalidade culposa do delito de receptação.

Desta feita, forçoso concluir que o denunciado estava em posse de veículo furtado por ocasião da abordagem policial, estando plenamente ciente da procedência ilícita do bem, razão pela qual a condenação pela prática da infração penal tipificada no art.180, caput, do C.P é medida que se impõe.

Inequívoco, dessa forma, o
animus
doloso na aquisição de bem oriundo de furto na espécie, de forma que, ante a devida fundamentação apresentada pelo d. Juízo sentenciante, deve ser mantida sem reparos a condenação, não havendo, que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

Pleito indeferido.

3 - DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DA CONSUNÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

O apelante requer a absolvição pelo crime de uso de documento falso, argumentando que, da mesma forma que não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, tampouco sabia que o documento que apresentou à autoridade policial era falso. Subsidiariamente, pede a absorção desse delito pelo crime de receptação, e, alternativamente, pede o afastamento do concurso material dos crimes, com o reconhecimento de concurso formal.

Pois bem.

Vejo que o pedido de absolvição do apelante pelo crime de uso de documento falso se concentra na expectativa de que seja reconhecido erro de tipo. Sobre esse, o artigo 20, § 1º, do Código Penal, esclarece que "é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima". Trata-se, portanto, da falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal.

No presente caso, a ciência da falsidade do documento que apresentou à autoridade policial resta evidenciada pelas circunstâncias nas quais se deu a apreensão do veículo, objeto de furto anterior.

Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, o apelante além de sabedor de que o veículo era produto de crime, como visto alhures, também tinha pleno conhecimento de que o documento de propriedade que lhe foi entregue, e que apresentou à autoridade policial, era falso. Além disso, consoante apontado pelo MM. Magistrado sentenciante, restou provado que (página 2, do ID 6433353):

o documento de CRLV exibido pelo réu contém diversos elementos ideologicamente falsificados, a saber: a) Número, data e ano de exercício do documento; b) data de pagamento do IPVA; c) escritos constantes do campo observações; d) categoria tarifaria do DPVAT; e) quase a totalidade dos valores constantes do campo prêmio tarifário; g) as referências ao sítio do seguro DPVAT e ao nome da seguradora.

(...) A mais disso, repiso que a Perícia de Autenticidade Documentoscópica de fls.10/16, atesta que o documento de CRLV apresentado pelo réu na delegacia (fl.17 do I.P), é também materialmente falso, compreendo cópia digitalizada confeccionada utilizando recurso de informática (computador, scanner e impressora), impressos em papel comum e sendo uma imitação do lay out de documento autêntico, porém, sem as características de segurança exigidas pela lei.

Assim, tendo em vista as circunstâncias nas quais foi apreendida a motocicleta, bem como a constatação de que a falsificação poderia ser visível a olho nu, desde que analisada com cautela, descabida a tese absolutória da defesa.

Tampouco há que se falar em absorção do delito de uso de documento falso pela receptação, como pretendido.

In casu
, constato que o emprego do CRLV falsificado se deu com o objetivo de ocultar a origem ilícita da motocicleta. Contudo, não se constituiu meio para a prática da receptação, a qual se consumou tanto na aquisição, quanto na condução do veículo de origem ilícita, ao passo que o delito contra a fé pública se consumou com a apresentação do documento falso à autoridade policial.

Nesse diapasão, não há espaço para a aplicação do princípio da absorção ou consunção, já que o delito tipificado no artigo 304, do Código Penal, não constitui crime meio, ou seja, o caminho necessário a ser percorrido para a configuração da receptação, o que é condição
sine qua non
para que fosse possível o reconhecimento.

Portanto, inexiste qualquer relação de acessoriedade entre as referidas condutas criminosas, porquanto, além de ter sido adquirida anteriormente pelo apelante, a motocicleta poderia ser conduzida, ainda que de maneira irregular, sem o porte do documento falso.

Aliás, por essa mesma razão é que não é possível também o reconhecimento de concurso formal pleiteado pela defesa, pois apesar de a apreensão da motocicleta e a apresentação do documento falso ter se dado no mesmo contexto fático, cada delito foi cometido de modo autônomo.

Assim, não há prática de dois delitos mediante uma única ação, como previsto no artigo 70, do Código Penal, e sim, a presença de mais de uma ação, para prática de mais de um crime (adquirir e conduzir bem de origem ilícita e apresentar documento falso à autoridade policial), elementos necessários para que haja concurso material, nos exatos moldes do artigo 69, do mesmo diploma.

Pedidos indeferidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter
in totum
a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 28/03/2024